Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000114-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63941855, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 63665264, o qual comunica a extinção do PCT n. 0715584-31.2022.8.07.0000. O Distrito Federal não se manifestou quanto ao expediente da COORPRE (ID: 64630022). Pois bem. Conforme noticiado, houve adimplemento integral do Precatório n. 0715584-31.2022.8.07.0000. Compulsando os autos do requisitório, verifica-se que o crédito referente a JOAO ALVES CARDOSO também foi levantado. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído JOAO ALVES CARDOSO e em relação a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (honorários contratuais), a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para requerem o que for de direito. Brasília, 24 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR